Tribunal: TJDFT
Processo: 0736442-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV E VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo e perda superveniente do interesse de agir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por ausência de pressuposto válido e perda superveniente do interesse de agir exige intimação pessoal da parte autora; e (ii) estabelecer se a ausência de pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva justifica a extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por ausência de pressuposto válido e perda superveniente do interesse de agir está devidamente fundamentada no art. 485, IV e VI, do CPC, diante da inércia da parte autora em indicar novo endereço para citação ou requerer a conversão do feito.
4. A jurisprudência do TJDFT afasta a exigência de intimação pessoal da parte autora quando há ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, especialmente em casos de não localização do bem e ausência de diligências efetivas.
5. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva é faculdade do credor, que, no caso, permaneceu inerte mesmo após intimação para manifestação, configurando a perda superveniente do interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por ausência de pressuposto válido e perda superveniente do interesse de agir dispensa a intimação pessoal da parte autora. 2. A inércia da parte autora em indicar novo endereço para citação ou requerer a conversão do feito em ação executiva justifica a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, artigos 317, 485, incisos IV e VI; Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1666519, ApCiv 0721561-29.2021.8.07.0003, Rel(a). Des(a). Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 15/02/2023, p. 02/03/2023; Acórdão 1904961, ApCiv 0709326-87.2022.8.07.0005, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 07/08/2024, p. 20/08/2024.